Tribunal: TJSP
Processo: 1007017-20.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo – Atraso final de quase dezoito horas – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de problemas operacionais, manutenção não programada – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Danos materiais devidamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo – Atraso final de quase dezoito horas – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Alegação de problemas operacionais, manutenção não programada – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Danos materiais devidamente caracterizados – Danos morais – Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Danos morais configurados - Quantum indenizatório - R$ 10.000,00 - Valor fixado em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso provido.